Tribunal: TJES
Processo: 5008073-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008073-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YVONE ALVES DOS REIS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada no superendividamento, indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, sob fundamento de aplicação do Tema 1085 do STJ, relativo a empréstimos com débito em conta-corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar os descontos relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida da agravante, a fim de resguardar o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser mantida, considerando a natureza da demanda, voltada ao superendividamento, e a documentação que demonstra comprometimento significativo da renda da agravante.

A Lei nº 14.181/2021 introduz no Código de Defesa do Consumidor mecanismos de proteção ao superendividado, assegurando a preservação do mínimo existencial.

O Tema 1085/STJ restringe-se a empréstimos com débito em conta-corrente, afastando a limitação do art. 1º, §1º, da Lei nº 10.820/2003, e não se aplica aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que possuem disciplina legal própria.

A jurisprudência do STJ distingue os empréstimos consignados em folha daqueles com débito em conta-corrente, firmando entendimento de que, na hipótese de consignação em folha, aplica-se a limitação de 30% da remuneração líquida, em respeito à dignidade da pessoa humana e à proteção do mínimo existencial.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito, diante da orientação consolidada do STJ, e perigo de dano, dado o risco de comprometimento da subsistência da agravante pela retenção excessiva de verbas de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A limitação de 30% dos descontos incide sobre empréstimos consignados em folha de pagamento, e não sobre empréstimos com cláusula de débito em conta-corrente.

A preservação do mínimo existencial constitui parâmetro para a aplicação da legislação e da jurisprudência relativa ao superendividamento.

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a tutela de urgência deve ser deferida para limitar os descontos de empréstimos consignados ao teto legal de 30% da remuneração líquida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, §§1º e 2º, e 104-A; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Lei nº 8.112/1990, art. 45, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.560.316/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008073-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

YVONE ALVES DOS REIS

AGRAVADO
S
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO MAXIMA S.A.

JU
IZ
: DR.
BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uidam os autos
de Agravo de Instrumento interposto por
YVONE ALVES DOS REIS
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) nº 5003947-71.2025.8.08.0011, ajuizada em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e Outros
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à limitação dos descontos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento no entendimento de que o superendividamento seria de responsabilidade da própria autora e, citando o Tema Repetitivo nº 1085 do c. Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela licitude dos descontos em conta-corrente, mesmo que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável a limitação legal prevista para empréstimos consignados.

Em suas razões a agravante sustenta, em suma, que (i) o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao fundamentar a decisão em precedente que trata de empréstimos com débito em conta-corrente, quando o pedido liminar se referia, especificamente, à limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento; (ii) a jurisprudência, tanto do c. STJ quanto deste e. Tribunal, é pacífica no sentido de limitar os descontos de empréstimos consignados ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, a fim de preservar o mínimo existencial.

Requer a recorrente, assim, a reforma da decisão para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
A matéria devolvida a este Colegiado consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitar os descontos efetuados nos proventos da agravante, a título de empréstimos consignados, ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida.

De início, no que
se refere
à impugnação à gratuidade da justiça formulada em sede de contrarrazões, rejeito-a,
eis que a
própria natureza da demanda, que versa sobre superendividamento, e os documentos acostados aos autos, que demonstram o elevado grau de comprometimento da renda da agravante, corroboram a presunção de hipossuficiência
alegada
, justificando a manutenção do benefício.

Ultrapassada tal questão, l
embro que a Lei n. 14.181/2021, impôs importante alteração no Código de Defesa do Consumidor, a gerir o direito das pessoas em situação de vulnerabilidade ou superendividamento, permiti
ndo-lhes
rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras frente a seus credores.

Nesse contexto, o art. 104-A, do CDC, passou a assim dispor:

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Co
mo se vê, o que
a
Lei
n. 14.181/2021
previu foi a possibilidade de intervenção judicial visando a elaboração de um plano de pagamento, seja mediante acordo entre as partes, seja por meio de um plano judicial compulsório, e isso a despeito da natureza contratual do débito existente, como de fato se extrai do §2º, do artigo 54-A, acrescentado ao CDC.

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

Contudo, impera observar que
não há no CDC,
mesmo com as alterações da Lei
14.181/2021,
a definição de margens limites de descontos
em conta ou consignação
,
a despeito da espécie contratual.

V
eja-se,
todavia,
que em
regime de recurso repetitivo representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça
deu ensejo ao
T
ema
1085, definindo que:

Tema 1085:
São lícitos os descontos de parcelas de
empréstimos bancários comuns em conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável
, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os
empréstimos consignados em folha de pagamento
."

N
o
julgado que deu
origem
ao referido Tema, asseverou a Corte Superior de Justiça que:

“
A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador
. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.
". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

A Ministra Maria Isabel Gallotti melhor explica a questão no AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, não deixando dúvidas quanto ao entendimento do STJ sobre a matéria:

“
No caso, há de se realizar uma distinção entre as diversas espécies de contatos de empréstimo, os quais podem ser de consignação, limitando-se aos percentuais estipulados em Lei específica, como os da Lei n. 8.112/90 (art. 45, §2º) para servidores públicos, e da Lei n. 10.820/03, para empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caso de contratos de empréstimos realizados com cláusula de desconto em conta corrente, seria inaplicável o percentual de 30%.
Nesse sentido, diversos precedentes: STJ; AgInt-AREsp 1.884.652; Proc. 2021/0125038-3; SP; Quarta Turma; Relª Ministra Maria Isabel Gallotti; DJE 15/12/2021; STJ; AgInt-AREsp 1.925.359; Proc. 2021/0217175-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 17/6/2022; STJ; AgInt-REsp 1.928.694, Proc. 2021/0084038-9; DF; Terceira Turma; Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; DJE 21/2/2022; STJ; AgInt-REsp 1.906.701; Proc. 2020/0194059-0; DF; Quarta Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; Julg. 14/12/2021; DJE 1º/2/2022; STJ; AgInt-REsp 1.921.441; Proc. 2021/0037690-9; RJ; Terceira Turma; Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 24/9/2021.”

Referido julgado restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Dito isto, com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado de primeiro grau, a situação fática e jurídica dos autos é diversa.

A pretensão da agravante, conforme se extrai da petição inicial e das razões recursais, é a limitação dos descontos que incidem diretamente em sua folha de pagamento, modalidade contratual que possui regramento próprio e entendimento jurisprudencial consolidado.

De fato, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, como visto, é firme em distinguir os empréstimos com desconto em conta-corrente daqueles com desconto em folha de pagamento (consignados), aplicando a estes últimos a limitação legal como forma de proteção ao consumidor e garantia do mínimo existencial.

Nesse sentido, há de se realizar a devida distinção entre as espécies de contratos.

Os empréstimos consignados em folha de pagamento submetem-se a uma legislação específica, que impõe um teto para os descontos, visando precisamente a evitar o comprometimento integral da remuneração do devedor.

Já os empréstimos com autorização para débito em conta-corrente são regidos por outra lógica, na qual prevalece, em regra, a autonomia da vontade, não se aplicando a referida limitação, conforme pacificado no já mencionado Tema 1085/STJ.

Indene de dúvidas que jurisprudência do c. STJ é clara ao aplicar a limitação percentual quando se trata de empréstimo consignado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACÓRDÃO COSOANTE A JUSRISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. [...]
2. O aresto recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta-corrente livremente pactuado entre as partes, mas de empréstimo consignado, aplica-se o limite de trinta por cento do desconto da remuneração percebida pelo devedor.
[...] 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.560.316/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

In casu
, a probabilidade do direito resta, portanto, evidenciada pela consolidada jurisprudência que ampara a pretensão da recorrente. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é igualmente manifesto, uma vez que a manutenção dos descontos em patamar elevado priva a agravante de recursos essenciais à sua manutenção digna, tratando-se de verba de natureza alimentar.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando que as instituições financeiras rés
limitem a somatória dos
descontos relativos aos empréstimos consignados em folha de pagamento
ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos da agravante,
entendidos estes como a remuneração bruta após a dedução dos descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.